Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-59.2021.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÕES CRIMINAIS PJe 1000417-59.2021.8.11.0052 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RIO BRANCO
APELANTES:
GERALDO ROQUE DE SOUZA
PAULO RICARDO DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO MJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E RECEPTAÇÃO – CONDNAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RÉU QUE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO QUE INDICOU SUA PRESENÇA NO LOCAL DO CRIME – LOCALIZAÇÃO DE RES FURTIVAS EM LOCAIS QUE O ACUSADO FREQUENTOU APÓS O COMETIMENTO DO FURTO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO RECEBIMENTO DA RES FURTIVA E CONDIÇÃO DE QUEM A ENTREGOU – DEPOIMENTO DE POLICIAL – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELOS DESPROVIDOS.
1. Quanto à autoria do furto, é inquestionável o valor probatório do relato de policiais sobre as circunstâncias que possibilitaram erigir a suspeita de participação do apelante, confirmada no extrato de monitoramento de sua tornozeleira eletrônica, e na ratificação sobre a passagem do réu, sozinho, na calada da noite, por casas onde comprovadamente ofereceu res furtiva, não havendo margem para a absolvição.
2. Quanto ao crime de receptação, as condições em que se deu a entrega de duas sacolas contendo a res furtiva, logo cedo pela manhã, antes da abertura do comércio local, por pessoa conhecida no meio policial, carregando roupas novas, e o comportamento demontrado pelo apelante, de assenhoramento definitivo, guardando as sacolas em seu próprio quarto, e, tão-logo interpelado pela polícia, assumido que os investigadores de polícia iriam “complica-lo” antes mesmo de lhe terem perguntado se realmente estaria em poder das coisas subtraídas, constituem elementos que determinam a prévia ciência e o recebimento voluntário de coisas que sabia tratar de origem ilícita.
3. Apelações desprovidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000417-59.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERALDO ROQUE DE SOUZA - CPF: 578.613.237-49 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), DANYELLI COSTA DOS SANTOS - CPF: 066.418.001-99 (ASSISTENTE), MARIA CELENE ALVES DA SILVA - CPF: 629.333.611-91 (ASSISTENTE), VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS - CPF: 047.718.671-86 (ASSISTENTE), FRANCIELE FEITOSA DA SILVA - CPF: 036.127.151-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO MJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E RECEPTAÇÃO – CONDNAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RÉU QUE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO QUE INDICOU SUA PRESENÇA NO LOCAL DO CRIME – LOCALIZAÇÃO DE RES FURTIVAS EM LOCAIS QUE O ACUSADO FREQUENTOU APÓS O COMETIMENTO DO FURTO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA
– ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO RECEBIMENTO DA
RES FURTIVA
E CONDIÇÃO DE QUEM A ENTREGOU – DEPOIMENTO DE POLICIAL – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
APELOS DESPROVIDOS
.

1. Quanto à autoria do furto, é inquestionável o valor probatório do relato de policiais sobre as circunstâncias que possibilitaram erigir a suspeita de participação do apelante, confirmada no extrato de monitoramento de sua tornozeleira eletrônica, e na ratificação sobre a passagem do réu, sozinho, na calada da noite, por casas onde comprovadamente ofereceu res furtiva, não havendo margem para a absolvição.

2. Quanto ao crime de receptação, as condições em que se deu a entrega de duas sacolas contendo a
res furtiva
, logo cedo pela manhã, antes da abertura do comércio local, por pessoa conhecida no meio policial, carregando roupas novas, e o comportamento demonstrado pelo apelante, de assenhoramento definitivo, guardando as sacolas em seu próprio quarto, e, tão logo interpelado pela polícia, assumido que os investigadores de polícia iriam “complica-lo” antes mesmo de lhe terem perguntado se realmente estaria em poder das coisas subtraídas, constituem elementos que determinam a prévia ciência e o recebimento voluntário de coisas que sabia tratar de origem ilícita.

3. Apelações desprovidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas distintas de
Paulo Ricardo da Silva
, qualificado e representado pela Dra. Marlúcia Alves de Souza Tolon, OAB/MT 21.059/O, e
Geraldo Roque de Souza
, qualificado e representado pelos Drs. Josadabe Chaves Caetano, OAB/MT 22.515/O, e Welison Fernandes de Assis, OAB/MT 28.539/O, colimando a reforma da sentença lavrada em 22/9/2021 [id. 108848216, fls. 440/453-pdf], nos autos da Ação Penal 1000417-59.2021.8.11.0052, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT, que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou
o
primeiro
à pena privativa de liberdade individual de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, valor unitário mínimo, na forma do art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP, e o
segundo
, à pena privativa de liberdade de 01 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, na forma do art. 180,
caput
, do mesmo
Codex
, crimes estes ocorridos em 05/5/2021, no estabelecimento comercial denominado
Shop Fran Soares
, sito na av. dos Imigrantes, n. 774, bairro Centro, em Rio Branco/MT.

O escopo defensivo aviado pela defesa de
Geraldo Roque de Souza
[razões, id. 108848245, fls. 547/553-pdf], é a
absolvição por anemia probatória
, ou a desclassificação para a figura culposa do art. 180, § 3o, do CP.

Já a defesa de
Paulo Ricardo da Silva
, nas razões apresentadas no id. 108848255, fls. 563/571-pdf, é a absolvição por anemia probatória quanto ao crime de furto qualificado.

Em contrarrazões [id. 108848263, fls. 580/585-pdf], a douta acusação rechaça os argumentos e pedidos, requerendo o
desprovimento
de ambos os recursos interpostos.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, eis que o termo de pesquisa de prevenção no id. 109311950, fl. 586-pdf, assinalou a ausência de feitos anteriores capazes de insuflar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 109311953, fl. 587-pdf assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Norberto de Medeiros Júnior, opina
per relationem
pelo
desprovimento
de ambos os recursos,
verbis
:

“
Sumário: Recurso de Apelação criminal – Furto qualificado e receptação – Sentença condenatória: – Apelo Defensivo – Apelante Geraldo Roque de Souza: Pretendida a absolvição e/ou desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa – Inviabilidade – Provas robustas da prática delitiva narrada na exordial acusatória – Circunstâncias que evidenciam o dolo na conduta, aliado à apreensão dos bens subtraídos na posse da apelante – Inversão do ônus da prova. Pleito Apelante Paulo Ricardo da Silva – Almejada a absolvição – Inaplicabilidade – Prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pela prática do crime de furto qualificado – Informações do sistema de monitoramento eletrônico, que captou sinal da tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado no local e horário do crime. ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM-LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57 DO CNMP. Pelo desprovimento do recurso defensivo
” [parecer, id. 113027986, p. 1, fl. 590-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia constante do id. 108848142, fls. 264/266-pdf, por volta de 05h da madrugada do dia 05/5/2021, o sentenciado
Paulo Ricardo da Silva
, qualificado, arrombou a fechadura da porta que dá acesso à loja
Shop Fran Soares
, situada na av. dos Imigrantes, n. 774, bairro Centro, em Rio Branco/MT, e logrando acesso ao seu interior, separou e subtraiu para si, “
01(um) Corpete Colorido etiqueta Fs; 03(três) Calças Jeans etiqueta Consciencia; 01(um) Short Jeans Escuro etiqueta Consciencia Fs; 01(um) Short Jeans Claro Marca Consciencia etiqueta Conforto; 01(um) Blusa Manga Longa na Cor Preta etiqueta Fs tecido em Organza; 01(um) Calça Jeans Escura etiqueta Consciencia Fs; 01(um) Saia Longa na Cor Preta etiqueta Fs tecido Brim Com Elastano; 01(um) Short na Cor Pink etiqueta Y Cia C etiqueta Fs tecido Moleton; 01(um) Short de Cor Roxa etiqueta Carly Modas tecido de Linho; 01(um) Short na Cor Branca marca Harmon etiqueta Fs tecido Oxford; e ainda 01 (um) ferro de passar, da marca CADENCE, pertencentes à vítima FRANCIELE FEITOSA DA SILVA
” [
sic
denúncia, p. 2, fl. 265-pdf].

De posse da
res furtiva
, por volta de 07h40min do mesmo dia,
Paulo Ricardo
entregou/vendeu para
Geraldo Roque de Souza
a totalidade dos objetos subtraídos da
Shop Fran Soares
.

A vítima Franciele Feitosa da Silva comunicou o furto à polícia por meio do Boletim de Ocorrência n.

2021.110202 e prestou depoimento [id. 108848101, fls. 36/37-pdf, e expediente 108848204, fl. 415-pdf], anotando a subtração patrimonial ocorrida de madrugada mediante o arrombamento da porta da frente de sua loja.

Por sua vez, os investigadores de polícia
Adilson Lanrentino da Silva
[depoimento inquisitorial no id. 108848098, fls. 29/30-pdf] e
Maria Celene Alves da Silva
[depoimento inquisitorial no id. 108848100, fls. 33/35-pdf, e depoimento judicial no expediente 108848206, fl. 417-pdf] assentaram que passaram a investigar o caso, obtendo informações de que o autor do crime teria sido
Paulo Ricardo da Silva
, vulgo “
Tananá
”, pessoa conhecida no meio policial e que na época do fato se encontrava tornozelado.

Com efeito, com o auxílio do Diretor da Cadeia Pública de Mirassol d’Oeste, obtiveram acesso ao relatório de monitoramento eletrônico do apelante [ que estava sob regime semiaberto], com o qual se provou [vide relatório de investigação 208/2021, id. 108848127, fl. 109-pdf, e anexos fotográficos nas fls. 110/119-pdf] que por volta de 04h10min ele esteve em uma oficina mecânica ao lado da loja, apoderou-se de um pedaço de metal, e às 04h20min retornou à loja, arrombando a porta da frente para cometer o furto, conforme se vê do incluso auto de verificação
in loco
no id. 108848126, fls. 101/104-pdf, subscrito pelos investigadores de polícia Adilson Laurentino da Silva e Maria Celene Alves da Silva, e anexos fotográficos nas fls. 105/108-pdf.

Ainda segundo o referido investigador de polícia, apurou-se que por volta de 04h56min
Paulo Ricardo
esteve na residência do casal Vanderlei e Daniela com duas sacolas aparentando conter roupas.

Por volta de 07h39min,
Paulo Ricardo
foi monitorado visitando a residência do coapelante
Geraldo Roque de Souza
, que, entrevistado a respeito dos fatos, assumiu que o apelante esteve em sua casa, comprou duas carteiras de cigarros e lhe entregou duas sacolas contendo as roupas furtadas, as quais efetivamente foram apreendidas [termo de exibição e apreensão no id. 108848096, fls. 25/26-pdf], avaliadas em R$1458,00 [termo de avaliação no id. 108848097, fls. 27/28-pdf], reconhecidas [id. 108848102, fls. 38/39-pdf] e devolvidas à vítima [id. 108848103, fls. 40/41-pdf].

Maria Celene
ainda explicou em Juízo que
Paulo Ricardo da Silva
é conhecido no meio policial há tempos, e que depois que ele passou a residir em Rio Branco/MT, sempre tem notícias de seu envolvimento com a prática de furtos, e por isso não foi difícil deduzir que poderia ter sido ele o autor do crime, o que acabou se confirmando com o relatório de monitoramento eletrônico espedido pela Cadeia Pública de Mirassol d’Oeste/MT e a apreensão da
res furtiva
seguindo pelos locais por onde ele passou.

Quanto ao envolvimento de
Geraldo Roque de Souza
, a investigadora de polícia ouvida em Juízo afirmou que tão logo surpreendido em poder da
res furtiva
, o suspeito imediatamente admitiu que havia guardado as roupas que estavam nas duas sacolas que
Paulo Ricardo
lhe entregou, as quais foram encontradas dentro do quarto do referido suspeito.

Por sua vez, a testemunha
Vanderlei Oliveira Santos
, ao ser ouvida em Juízo, confirmou que realmente foi procurado por
Paulo Ricardo da Silva
“de madrugadinha”, ocasião em que a esposa atendeu e o suspeito pediu que o casal guardasse duas sacolas que o apelante carregava, mas o pedido foi negado por deduzirem que poderiam ser produto de crime, inclusive com a menção de ter achado no mínimo estranho que o Paulo Ricardo aparecesse logo cedo no amanhecer do dia pedindo para guardar algo.

Os apelantes
Paulo Ricardo da Silva
e
Geraldo Roque de Souza
foram presos em flagrante delito, o primeiro como incurso nas penas do art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP, e o segundo nas penas do art. 180,
caput
, do CP.

A despeito da indisfarçável comprovação de sua estadia no local do crime,
o primeiro
[interrogatório no id. 108848106, fls. 45/48pdf] tentou a todo custo negar a autoria do furto, salientando que estava em sua residência e que, “
próximo ao amanhecer, o JÚNIOR (conhecido como SAMUEL CANELA ou JÚNIOR CANELA), apareceu o chamando para ir em um lugar, prometendo dar (02) ‘paradas’ (crack) caso o interrogando o acompanhasse
”, e que, aceitando o convite, disse lhe ter sido entregue duas sacolas que estavam escondidas no pátio da oficina, com a finalidade de que levasse até a praça, onde Júnior se encontraria com outra pessoa, próximo ao SICREDI, onde a
res furtiva
seria entregue.

Porém, a tal pessoa não apareceu, razão pela qual foi ao bar do seu
Geraldo Roque de Souza
, onde deixou as coisas e tomou rumo ignorado.

Assumiu na fase inquisitorial que realmente esteve na casa do casal Danielli Costa dos Santos e Vanderlei Oliveira Santos, porém, alega que foi Júnior que ofereceu as coisas em venda ao casal, e não o apelante, tendo sido ambos mandados embora do local. Contudo, em Juízo passou a negar tal fato, que, como visto anteriormente, não encontrou mínimo suporte probatório, inclusive porque o próprio
Vanderlei
desmentiu que
Paulo Ricardo
tenha comparecido ao local acompanhado de outra pessoa.

Ainda em Juízo [expediente 108848208, fl. 419-pdf], ao final de seu interrogatório,
Paulo Ricardo
alterou a dinâmica dos fatos, passando a dizer que somente soube do furto depois de ocorrido e que foi
Samuel Canela
quem esteve em sua casa a fim de perguntar se sabia quem poderia comprar as roupas, indicando assim a pessoa de
Vanderlei
, porque é pedreiro e às vezes tem dinheiro, e que foi
Samuel
quem se dirigiu à casa desta pessoa para oferecer as coisas subtraídas, sendo a mesma pessoa que segundo afirmou, deixou as sacolas no estabelecimento do apelante
Geraldo
.

Por sua vez,
Geraldo Roque de Souza
, ao ser interrogado na fase policial [id. 108848115, 76/78-pdf], confirmou que
Paulo Ricardo da Silva
realmente esteve
sozinho
em seu estabelecimento, onde comprou duas carteiras de cigarro e em seguida foi embora, deixando as sacolas na calçada, que pensou terem sido esquecidas no local e por isso guardou-as para que
Paulo Ricardo
as resgatasse posteriormente.

Assim, alega que não sabia o conteúdo das sacolas e não sabia da procedência ilícita destas.

Em Juízo, reiterou a mesma versão [expediente 108848205, fl. 416-pdf].

Analisando os pedidos absolutórios ou desclassificatório [este formulado exclusivamente pela defesa de
Geraldo
] à luz do acervo probatório encartado aos autos, não há como conferir-lhes procedência.

Ora, os apelantes realizaram na fase inquisitorial, imputações delatórias recíprocas,
Paulo Ricardo
confirmando que realmente deixou para
Geraldo
as duas sacolas contendo as roupas furtadas, ao passo que este último atribui ao primeiro a posse da
res furtiva
em seu estabelecimento. Curiosamente, nenhum dos dois assume a prática dos crimes que lhe são atribuídos.

A versão de
Paulo Ricardo
, a respeito de ter apenas contribuído para que
Samuel Canela
promovesse a venda das roupas subtraídas, não encontrou nenhuma correspondência nos autos. Pelo contrário.

O incluso relatório de monitoramento eletrônico atestou de forma cabal e inconcussa que o apelante não só esteve no local do crime, como também, passou pela residência de
Vanderlei Oliveira Santos
oferecendo as coisas subtraídas, e, por fim, esteve no estabelecimento comercial de
Geraldo Roque de Souza
, porque evidentemente sabia que um deles adquiriria a
res furtiva
.

Por sua vez, em que pese a defesa de
Geraldo Roque de Souza
tente sufragar o raciocínio no sentido de que apenas guardou as roupas largadas na calçada pelo apelante
Paulo Ricardo
, não justificou sob qual motivo elas foram encontradas
dentro do próprio quarto
, em atitude clara de assenhoramento definitivo e doloso das coisas que sabia serem produto de crime e não de alguém que se preocupa apenas em deter provisoriamente coisas esquecidas por outrem.

Além disso, as condições em que se deu o fato, logo cedo pela manhã, por pessoa conhecida no meio policial, carregando roupas novas em duas sacolas, não deixam dúvidas de que
Geraldo
sabia que se tratavam de produto de crime.

Ademais, a investigadora de polícia Maria Celene enfatizou que tão-logo a polícia chegou em seu estabelecimento, sem que tivessem feito qualquer menção sobre o paradeiro das coisas, o próprio apelante se denunciou.

Preocupado, tratou logo de afirmar “
Pelo amor de deus, vocês vão me complicar!
” Ao ser interpelado se havia recebido, adquirido, guardado, comprado ou ocultado as coisas do furto, admitiu que sim.

Nessa esteira, quanto à autoria do furto, é inquestionável o valor probatório do relato de policiais sobre as circunstâncias que possibilitaram erigir a suspeita de participação do apelante, confirmada no extrato de monitoramento de sua tornozeleira eletrônica, e na ratificação sobre a passagem do réu, sozinho, na calada da noite, por casas onde comprovadamente ofereceu
res furtiva
, não havendo margem para a absolvição.

No mesmo sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RÉU QUE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO QUE INDICOU SUA PRESENÇA NO LOCAL DO CRIME – LOCALIZAÇÃO DE RES FURTIVAS EM LOCAIS QUE O ACUSADO FREQUENTOU APÓS O COMETIMENTO DO FURTO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 155, § 1o, DO CP – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPEDIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU REINCIDENTE – REGIME FECHADO MANTIDO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP – PENAS READEQUADAS – QUARTO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE A/O OCULTAÇÃO/RECEBIMENTO DO PRODUTO DO CRIME – SUSPEITA/PRESUNÇÃO NÃO AUTORIZA CONDENAÇÃO PENAL – RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS – APELO DO QUARTO APELANTE PROVIDO.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime imputado na denúncia quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. Impõe-se a redução da pena basilar quando a valoração negativa de circunstância judicial, operada pelo magistrado singular, carecer de fundamentação idônea. Para a aplicação da causa de aumento inserta no art. 155, § 1o, do CP, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtiva
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000214-69.2018.8.11.0004, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018, negritei].

De outro lado, considerando que nem mesmo o próprio apelante
Geraldo
nega que tenha guardado as coisas obtidas a partir do furto, resulta impositivo manter a sua condenação, pois, como visto alhures,
as condições em que se deu a entrega de duas sacolas contendo a
res furtiva
, logo cedo pela manhã, antes da abertura do comércio local, por pessoa conhecida no meio policial, carregando roupas novas, e o comportamento demonstrado pelo apelante, de assenhoramento definitivo, guardando as sacolas em seu próprio quarto, e, tão logo interpelado pela polícia, assumido que os investigadores de polícia iriam “complica-lo” antes mesmo de lhe terem perguntado se realmente estaria em poder das coisas subtraídas, constituem elementos que determinam a prévia ciência e o recebimento voluntário de coisas que sabia tratar de origem ilícita.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SATISFATORIAMENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do apelante na posse de coisa objeto de crime, aliadas às circunstâncias do flagrante e às peculiaridades que cingiram o caso concreto, delineiam satisfatoriamente a materialidade do crime de receptação, a autoria do apelante e o dolo na sua conduta; ao passo que a i. defesa não logrou comprovar o quanto alegado pelo réu em sede de autodefesa, impossibilitando a pretendida absolvição por falta de provas.

Recurso conhecido e desprovido
” [TJMT, ApCr N.U 0022204-88.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021]

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
ambos os recursos interpostos pelas defesas constituídas de
Paulo Ricardo da Silva
e
Geraldo Roque de Souza
, ambos qualificados, mantendo incólume a reprimenda a eles aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022